Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707218-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY AGRAVADO: JOSE HUMBERTO ALVES DE AMORIM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por Júlio Cesar Spindola Itacaramby contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que deixou de acolher o pedido de reconhecimento de fraude à execução (autos de no 0026580-44.2013.8.07.0001, ID no 181963266). 2. Em suas razões, em suma, o agravante defende que estaria configurada a fraude à execução, pois o agravado já tinha ciência dos valores devidos, já que recebeu notificação em 2010 e passou a adotar medidas com o intuito de ocultar e transferir seu patrimônio para o filho (Daniel) e sua esposa (Creuza) com o intuito de prejudicar o credor. 3. Sustenta que a demora na citação, que somente ocorreu em 2014, não pode ser atribuída ao agravante, pois sempre empreendeu diligências com o intuito de indicar os locais em que o demandado poderia ser localizado. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a fraude à execução, com a correspondente declaração de ineficácia do negócio jurídico e o regular prosseguimento da demanda, viabilizando o registro da penhora no imóvel indicado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 56183558 e ID no 56183557). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Apesar de a agravante defender a ocorrência de fraude à execução, deixou de apresentar os respectivos elementos documentais para corroborar as suas alegações, conforme ponderado na decisão recorrida, uma vez que não adotou os atos necessários para evitar a alegada dilapidação patrimonial. 9. Conforme previsto no enunciado de Súmula no 375 do STJ, para o reconhecimento da fraude à execução faz-se necessário o registro da penhora na matrícula do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente. 10. Apesar de sustentar que o adquirente é o filho do agravado, cuja transferência de propriedade teria ocorrido por meio de simulação, depreende-se da documentação apresentada na origem que o pedido de regularização fundiária foi apresentado em 2013, ou seja, antes da citação (ID no 170125044). 11. A alegação de má-fé deve vir instruída com elementos probatórios, uma vez que não é presumível. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1402298, 07126296820208070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. O agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, o que afasta a alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e mitiga a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 13. Os elementos documentais que fundamentam o pedido de reconhecimento de fraude à execução são frágeis, pois não basta afirmar que o devedor tinha ciência inequívoca do débito, bem como da possibilidade de ser demandado processualmente, uma vez que ao credor também era possível adotar medidas com o intuito de evitar a alegada dilapidação patrimonial à época. 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO